Tribunal: TJMT
Processo: 1048622-84.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048622-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA PIRES DE ALMEIDA - CPF: 900.430.141-00 (APELADO), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), AURELINO DE ALMEIDA - CPF: 081.122.071-00 (APELADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ADRIANA PIRES DE ALMEIDA - CPF: 900.430.141-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECUSA NA ENTREGA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO FUNERÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, ajuizada por herdeira e curadora judicial de falecido servidor público. A sentença confirmou a tutela de urgência para expedição de nota fiscal por parte da empresa funerária e condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa funerária tem o dever de emitir nota fiscal solicitada por herdeira curadora, mesmo após o falecimento do contratante; e (ii) saber se a recusa injustificada configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

A autora era curadora judicial do falecido, conforme comprovado nos autos, o que lhe conferia legitimidade para representar seus interesses, inclusive após o óbito. A negativa reiterada da requerida em fornecer a nota fiscal, mesmo diante de documentação comprobatória, violou o dever de informação (CDC, art. 6o, III) e afrontou a boa-fé objetiva. A recusa injustificada à emissão do documento essencial gerou constrangimento, sofrimento e frustração à autora, em momento de fragilidade emocional, configurando dano moral indenizável. A fixação do valor da indenização observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além do caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A recusa injustificada de empresa funerária em fornecer nota fiscal de serviço prestado, a herdeira e curadora judicial do falecido, caracteriza falha na prestação do serviço. A conduta gera dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III, 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1026326-51.2024.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.07.2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação interposto por
Pax Nacional Prever Serviços Postumos Ltda, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente os pedidos para
confirmar a tutela de urgência que determinou a entrega da Nota Fiscal e condenar a

ré ao pagamento de dano moral no valor de R$8.000,0, além das custas
e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante alega a inexistência de negativa da emissão da nota fiscal e a regularidade do procedimento adotado para verificar a legitimidade do pedido, diante da ausência de inventariante ou representante legal com poderes válido e que o documento de curatela apresentado perdeu validade com o óbito do falecido, inexistindo ilegitimidade da empresa em exigir documentação hábil.

Defende que não restou comprovado abalo moral, tampouco conduta lesiva capaz de ensejar reparação, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese de improcedência, pleiteia-se a minoração do valor fixado, sob fundamento de desproporcionalidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 301723869).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
o Espólio de Aurelino de Almeida, representado por Adriana Pires de Almeida
move ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em face de Pax Nacional Prever Serviços Postumos Ltda.

Narra a autora que, após o falecimento de seu genitor, o qual era usuário dos serviços funerários da empresa ré, dirigiu-se à sede da ré a fim de obter a nota fiscal do serviço funerário prestado. Tal documento era imprescindível para habilitação perante o órgão previdenciário, visto que o falecido era servidor público. Não obstante os sucessivos pedidos e a apresentação da documentação que atestava sua curatela, a empresa se recusou a fornecer a nota fiscal, forçando a autora a buscar socorro judicial. Relata que, além do sofrimento do luto, foi submetida a negligência reiterada, omissão e constrangimento, sustentando a ocorrência de dano moral em razão da falha na prestação do serviço.

Após regular trâmite processual, o douto magistrado proferiu sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos para
confirmar a tutela de urgência que determinou a entrega da Nota Fiscal e condenar a

ré ao pagamento de dano moral no valor de R$8.000,0, além das custas
e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante alega a inexistência de negativa da emissão da nota fiscal e a regularidade do procedimento adotado para verificar a legitimidade do pedido, diante da ausência de inventariante ou representante legal com poderes válido e que o documento de curatela apresentado perdeu validade com o óbito do falecido, inexistindo ilegitimidade da empresa em exigir documentação hábil.

Defende que não restou comprovado abalo moral, tampouco conduta lesiva capaz de ensejar reparação, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese de improcedência, pleiteia-se a minoração do valor fixado, sob fundamento de desproporcionalidade.

Pois bem.
A controvérsia central reside em saber se a negativa da empresa em emitir a nota fiscal dos serviços funerários configura a missão ilícita passível de reposição por dano moral, além das obrigações de emitir o referido documento.

Em que pese à argumentação da apelante, com relação ao dano moral, tenho que não merece qualquer reforma a sentença neste ponto.

Com efeito, conforme a certidão de óbito acostada aos autos, o falecido deixou seis filhos. Todavia, a autora da demanda, ora recorrida, detinha poderes legais para representar os interesses do
de cujus
em vida, sendo curadora nomeada judicialmente em razão de incapacidade civil do pai.

Ademais, a documentação pessoal da requerente já trazia expressamente o nome do falecido, circunstância que, no mínimo, deveria ensejar maior diligência da empresa requerida em atender sua solicitação, especialmente em momento de luto, dor e fragilidade emocional.

Ainda que se admitisse alguma complexidade sucessória, não se justifica a total omissão da empresa requerida, que se negou repetidamente a fornecer nota fiscal de um serviço efetivamente prestado. Tal documento, segundo afirma a recorrida, era essencial para fins de reembolso de despesas junto ao órgão público empregador do falecido, servidor estadual.

A negativa reiterada, além de violar o dever de informação consagrado no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, configura ofensa à boa-fé objetiva e desrespeito à dignidade do consumidor (art. 4o, III, do CDC).

O artigo 14 do mesmo diploma impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, bastando para sua configuração a existência de: (i) uma relação de consumo; (ii) um defeito na prestação do serviço; e (iii) um dano decorrente desse defeito, elementos todos presentes no caso concreto.

Não se trata, como sustenta a apelante, de mero aborrecimento ou dissabor corriqueiro das relações civis. A recusa infundada de fornecimento de documento essencial para o requerimento de benefício
post mortem
, especialmente em momento de luto, constitui conduta reprovável e lesiva à esfera moral da autora, atingindo valores fundamentais da personalidade, como a honra subjetiva, o sofrimento psíquico e a frustração diante de uma omissão injustificada.

Ademais, conquanto a empresa recorrente suscite a ausência de inventário, tal fato não afasta a legitimidade da curadora judicial para pleitear, na via judicial, providência essencial à defesa dos interesses do falecido e, por reflexo, de seus herdeiros, sendo, aliás, justamente o processo de reembolso o momento apropriado para averiguar eventual partilha.

Nessa trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“Restou incontroverso nos autos que a autora, curadora de seu pai à época do falecimento, solicitou de forma reiterada à requerida a emissão da nota fiscal relativa aos serviços funerários, tendo enfrentado resistência injustificada e conduta negligente por parte da empresa.

Mesmo com a apresentação de documentos comprobatórios da sua legitimidade, a autora foi obrigada a buscar amparo judicial para obtenção de documento essencial — inclusive para fins previdenciários — o que não se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade do consumidor, sendo manifesta a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca-se, ainda, que os fatos ocorreram em um momento de extrema fragilidade emocional, em virtude do falecimento do pai da autora, tornando ainda mais gravosa a conduta da requerida.

Quanto ao dano moral, ficou demonstrado que houve sofrimento emocional significativo, constrangimento e frustração de legítimas expectativas do consumidor. Nesse cenário, não se trata de mero aborrecimento cotidiano, mas de ofensa a direitos da personalidade da autora, sendo devida a reparação.

Do quantum indenizatório

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da indenização, arbitro o valor da indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se mostra suficiente à reparação do dano e à repreensão da conduta da requerida, sem incorrer em enriquecimento sem causa.”
(id. 301723860).

Esse é o entendimento desta Câmara, vejamos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OMISSÃO DO BANCO EM REGULARIZAR CONTRATO E LIBERAR BOLETO. DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de obrigações de fazer c/c indenização por dano moral, movida por consumidora que, após purgar a mora em ação de busca e apreensão, não teve o contrato atualizado, os boletos disponibilizados ou o gravame transferido pelo banco réu. A decisão de origem confirmou a tutela de urgência e condenou o réu a regularizar o contrato, viabilizar a baixa do grave junto ao DETRAN/MT e pagar R$ 6.000,00 por dano moral, além de multa diária pelo descumprimento da obrigação. A instituição financeira recorre, alegando inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de dano moral, desnecessidade de astreintes e pleiteando a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se, após o purgação da mora, cabia ao banco promover a atualização do contrato e a liberação de boletos para pagamento; (ii) saber se a omissão do banco configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por dano moral; e (iii) saber se é cabível a imposição de multa cominatória e se o valor da indenização deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

Comprovada a purgação da mora, cabia ao banco, conforme os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), viabilizar a continuidade do cumprimento da obrigação contratual pelo autor. A omissão em liberar boletos e regularizar o grave configurou falha na prestação do serviço,.A conduta extrapolou o mero aborrecimento, afetando a rotina e a segurança jurídica do autor, caracterizando dano moral indenizável. A multa cominatória imposta é legítima, pois visa garantir a efetividade da decisão judicial e prevenir o descumprimento reiterado das obrigações. O valor de R$ 6.000,00 estabeleceu o título de dano moral observando os critérios de proporcionalidade, capacidade econômica do réu e caráter pedagógico da segurança.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É dever do banco credor viabilizar a regularização contratual e disponibilizar meios para o adimplemento das parcelas vincendas. A omissão do banco em atualizar o contrato e liberar boletos caracterizados por falha na prestação do serviço, ensinando o dever de indenizar por dano moral. É legítima a fixação de multa cominatória para compelir o cumprimento da obrigação de fazer judicialmente”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 14; PCC, art. 373, II; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 2o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1026326-51.2024.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.07.2025.
(TJMT, RAC n. 1020050-07.2024.8.11.0002, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j.04.08.25).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro cometido.

Assim, pelas razões expostas, mostra-se imperiosa a condenação solidária da empresa apelante em reparar o dano extrapatrimonial sofrido pela apelada, devendo a r. sentença ser mantida neste particular.

Feitas estas considerações, e avançando na análise da celeuma, passo a análise do
quantum
arbitrado.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a fabricante e a concessionária de veículos à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025